Tribunal: TJDFT
Processo: 0703834-20.2018.8.07.0017
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OBJETO. TAXAS CONDOMINIAIS. FATO GERADOR. UNIDADE IMOBILIÁRIA NOVA. ALIENAÇÃO. COMPRA E VENDA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TAXAS CONDOMINIAIS GERADAS ANTERIORMENTE À IMISSÃO DE POSSE. RESPONSABILIZAÇÃO DO ADQUIRENTE. TAXAS GERADAS APÓS A CONCLUSÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DO IMÓVEL. RECUSA NO RECEBIMENTO. DISSENSO ENTRE ADQUIRENTE E CONSTRUTORA. EQUIVALÊNCIA A MORA DA CONSTRUTORA. DIFERENCIAÇÃO. CIÊNCIA DO CONDOMÍNIO. INEXISTÊNCIA. LEGITIMIDADE E RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. CHAVES E IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DO ADQUIRENTE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONDOMINIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DIREITO DE REGRESSO. QUESTÃO ALHEIA AO CONDOMÍNIO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. A legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pelo postulante e da pertinência subjetiva dos acionados quanto aos fatos e pretensões deduzidas.
2. Aviada pretensão executiva em face do adquirente, cujo objeto são parcelas condominiais geradas após a conclusão e disponibilização das chaves da unidade imobiliária e seu registro em nome do comprador, que se recusa a recebê-la sob a subsistência de dissenso estabelecido com a construtoria, a crise subjacente, estranha ao condomínio, que sequer tivera ciência do fato e de que o novo condômino não assumira a posse do apartamento, não se equivale à situação em que a construtora incorrera em mora quanto à conclusão e entrega do imóvel, tornando o comprador obrigado a resolver as parcelas, ressalvado eventual direito de regresso a ser vindicado perante a alienante.
3. A qualificação como condômino não tem como pressuposto indispensável a detenção da condição de proprietário, podendo emergir, também, dos direitos derivados de promessa de compra e venda ou cessão de direitos, à medida em que os compromissos de compra e venda ou cessão de direitos concertados com o detentor da propriedade do imóvel irradiam efeitos jurídicos que, deixando-o desprovido dos atributos inerentes ao domínio, impregnam na pessoa do promitente comprador ou cessionário os direitos derivados da propriedade, emergindo dessa premissa legal que, em se tratando de adquirente de imóvel novo, consumada a transcrição e colocada a unidade à sua disposição, se torna obrigado a suportar as parcelas geradas desde então, não ensejando a crise estabelecida com a alienante, que resultara na recusa em recebimento das chaves, em sua alforria da obrigação de suportar as parcelas condominiais, pois estivera à sua disposição, não podendo o dissenso ser oposto ao condomínio (Lei no 4.591/64, art. 9o; CC, art. 1.334, §2o).
4. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação civil, o desprovimento do recurso, determina a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados e impostos ao recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
5. O fato de a parte recorrida não ter contrariado o recurso não ilide a fixação dos honorários sucumbenciais recursais em seu favor, devendo a omissão ser levada em ponderação somente para fins de mensuração da verba, à medida em que seus patronos atuaram no trânsito processual, desenvolvendo os serviços que lhes estavam reservados na defesa dos direitos que restaram preservados pelo julgado colegiado, legitimando a fixação ou incremento da verba remuneratória que lhes é assegurada (STF. 1a Turma. AI 864689 AgR/MS e ARE 951257 AgR/RJ, rel.orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min . Edson Fachin, julgado em 27/09/2016 e publicado DJE 14/11/2016).
6. Os serviços inerentes ao patrocínio judicial compreendem a prática de pluralidade de atos por parte do causídico contratado que se estendem desde a formatação da ação ou da defesa até o desate final do litígio com o trânsito em julgado da sentença, encerrando a formulação de contrarrazões um dos atos judiciais que compreende, tornando inviável que, abdicando o patrono do exercício dessa faculdade, lhe sejam suprimidos os honorários sucumbenciais recursais, inclusive porque, a par de continuar enlaçado ao patrocínio, poderá, no grau recursal, vir a fomentar outros serviços – v.g. a distribuição de memorais, formulação de sustentação oral.
7. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais fixados. Unânime.